Tribunal: TJSP
Processo: 1088632-15.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: J. B. Franco de Godoi
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
"RESPONSABILIDADE CIVIL – Dano moral – Ré que comprovou a relação jurídica e a origem do débito – Inscrição indevida – Inocorrência – Dano moral inexistente – Recurso improvido."

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000622204
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1088632-15.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante INGRID
CAROLINE
DO
PRADO
MIGUEL
(JUSTIÇA
GRATUITA),
é
apelada
TELEFONICA BRASIL S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SEBASTIÃO
FLÁVIO (Presidente) e JOSÉ MARCOS MARRONE.
São Paulo, 7 de agosto de 2020.
J. B. FRANCO DE GODOI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1088632-15.2019.8.26.0100 -Voto no 48480
2
VOTO No: 48480
APEL. No: 1088632-15.2019.8.26.0100
COMARCA : SÃO PAULO
APTE : INGRID CAROLINE DO PRADO MIGUEL (JUSTIÇA
GRATUITA)
APDA : TELEFÔNICA BRASIL S.A.
“RESPONSABILIDADE CIVIL
Dano moral – Ré que
comprovou a relação jurídica e a origem do débito Inscrição
indevida Inocorrência Dano moral inexistente Recurso
improvido.”
1) Insurge-se a apelante contra r.
sentença em que o MM. Juiz “a quo” julgou
improcedente
a
ação
declaratória
de
inexigibilidade de débito c.c. indenização por
danos morais, alegando, em síntese que: não possui
relação jurídica com a apelada; não há prova da
contratação do serviço; o ônus da prova incumbe ao
réu; danos morais estão caracterizados.
Beneficiária da Justiça gratuita.
A apelada alegou, em síntese que:
inexistem os danos morais, pois a cobrança é
regular.
É o breve relatório.
2) Não merece acolhimento o recurso.
Em que pesem as alegações da apelante, bem como a incidência das normas
consumeristas no presente caso, razão não lhe
assiste.
Isso porque, a ré-apelada demonstrou
fatos impeditivos do direito da autora, nos termos
do art. 373, II, do CPC de 2015.
Ensina-nos MISAEL MONTENEGRO FILHO
que:
“Ao
suscitar
a
ocorrência
de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1088632-15.2019.8.26.0100 -Voto no 48480
3
qualquer dos fatos em exame, o réu atrai
para si a responsabilidade de prová-los.
Não se liberando do encargo processual,
convive com a prolação da sentença de
procedência da ação ou dos pedidos, contra
as suas pretensões.”.(CURSO DE DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL

Teoria
Geral
do
Processo e Processo de Conhecimento
4a
ed. - São Paulo - Atlas
2 007
pág.
410)
Da análise dos autos, nota-se que a
apelante é titular da linha telefônica (fls.
56/58).
A
autora
nega
a
existência
da
relação jurídica, mas não explica a razão de ter
assinado contrato de telefonia junto à ré.
A inexistência do contrato físico
com a assinatura da autora é prescindível, tendo
em vista o meio eletrônico em que são realizados
os liames obrigacionais atualmente.
Nesse sentido:
Prestação
de
serviços
-
Telefonia
-
Ação
declaratória
de
inexigibilidade de débito cumulada com
pleito de indenização por danos morais -
Demanda
de
consumidor
em
face
de
concessionária de serviço público -
Sentença de improcedência - Recurso do
autor
-
Manutenção
do
julgado

Cabimento - Alegação de que seu nome foi
levado à inscrição negativa por conta de
débito
indevido
e
desconhecido

Inconsistência
fática
e
jurídica

Empresa que contestou o feito e trouxe
aos autos cópias das faturas de consumo
envolvendo débito inerente ao plano de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1088632-15.2019.8.26.0100 -Voto no 48480
4
telefonia
contratado
pelo
autor

Exercício regular de direito
Ato
ilícito inexistente
Art. 188, I, do
CC. Apelo do autor desprovido. (TJSP;
Apel. 1011161-53.2018.8.26.0068; Rel.
Marcos Ramos; J: 05/06/2019)
Ademais, com o advento da Súmula 359
do STJ pacificou-se o entendimento de que tão-
somente o detentor do cadastro de consumidores, e
não o credor que inseriu o nome do devedor no
cadastro, é que se obriga à comunicação prevista
no art. 43, § 2o, do CDC:
“Cabe ao órgão mantenedor do
Cadastro
de
Proteção
ao
Crédito
a
notificação do devedor antes de proceder
à inscrição.”
Dessarte,
diante
da
inverossimilhança das alegações, bem como diante
da
idoneidade
dos
documentos
supra,
a
improcedência da ação era mesmo medida que se
impunha.
Por fim, deve ser mantida a fixação
da multa por litigância de má-fé, pois a conduta
processual do apelante subsume-se à hipótese legal
do art. 80, inciso II do CPC.
A autora alegou na petição inicial
que desconhecia a origem do débito.
E, nem mesmo após a apresentação dos
documentos comprobatórios da origem da dívida, a
autora não a reconheceu.
É evidente a má-fé processual!
Em razão do resultado, majoram-se os
honorários sucumbenciais para 15% sobre o valor da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1088632-15.2019.8.26.0100 -Voto no 48480
5
causa, observando-se a gratuidade concedida.
Ante o exposto, nega-se provimento
ao recurso.
J.B. FRANCO DE GODOI
Relator